Tribunal: CARF
Processo: 10925.905605/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905605/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.945 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
LACTICÍNIOS TIROL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO
DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 134/142) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parte do direito
creditório indeferido pelo Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905605/2013-43
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905605/2013-43

Referido Despacho Decisório (fls. 16/22) analisou o direito creditório relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, da seguinte forma:

Conforme análise complementar (fls. 17/19), a ausência de reconhecimento do
direito creditório relativo às estimativas mensais compensadas ocorreu em função das DCOMPs
respectivas não terem sido homologadas ou terem sido homologadas parcialmente.
Por conta do deferimento parcial do crédito, o Despacho Decisório (i) não
homologou as compensações realizadas por meio dos PER/DCOMPs no
41372.06446.040113.1.3.03-0508
39535.23549.150113.1.3.03-6447
41623.95596.180113.1.3.03-4114 e (ii) indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento feito pelo
PER/DCOMP no 17127.54320.250211.1.2.03-0553.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/15), que foi
parcialmente provida pela DRJ (fls. 117/124). Transcrevo, a seguir, a fundamentação adotada a
respeito de cada parcela:
10- Quanto às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP, a
interessada alega que o valor não confirmado de R$ 381.755,78 refere-se a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, cujas parcelas de crédito não foram
confirmadas, com Manifestação de Inconformidade apensada ao Processo
10925.905604/2013-07. Ainda segundo a interessada, os autos encontram-se na
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador-BA para julgamento.
11-O processo 10925.905604/2013-07, de acordo com pesquisa aos sistemas
informatizados da RFB, foi julgado em 27/03/2018, pela 1a Turma da DRJ/Salvador
(Acórdão no 15.44268), tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado na
DCOMP no 25974.09734.040511.1.7.02-9967, com procedência da manifestação de
inconformidade.
12-Assim sendo, cabe razão à interessada quanto ao reconhecimento da parcela de
crédito no valor de R$ 381.755,78, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006.
13-Quanto ao valor de R$ 399.090,23, também relativo a Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo,
Processo Judicial ou DCOMP, refere-se a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2006, em que não houve reconhecimento das parcelas de crédito, havendo não
homologação da DCOMP 29797.20129.040511.1.7.03-0320, controlada no processo
10925.902805/2013-44.
14-Ocorre que, em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (fl.116), constata-se
que o processo no 10925.902805/2013-44 encontra-se arquivado, não havendo registro
de interposição de manifestação de inconformidade.
15-Uma vez que não houve apresentação de manifestação de inconformidade no
processo que controla as parcelas de crédito informadas na DCOMP
29797.20129.040511.1.7.03-0320, encontra-se encerrada a possibilidade de discussão
na via administrativa.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905605/2013-43

16-Assim sendo, não cabe razão à interessada quanto ao reconhecimento da parcela de
crédito de R$ 399.090,23, referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006.
17-Quanto às Demais Estimativas Compensadas, é alegado que as mesmas referem-se
a compensações de estimativas de CSLL com créditos de PIS e COFINS não
cumulativos trimestrais dos anos-calendário de 2006 e 2007, não confirmados, com
julgamento pendente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF.
18-Os PER/DCOMP referentes às Demais Estimativas Compensadas, de acordo com
pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, constam de autos de processos
administrativos em fase de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...)
19-Com a publicação da Lei no 10.833/2003, estabeleceu-se que a declaração de
compensação se constituiria em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados in verbis: (...)
20-Nesse sentido, os valores objeto de julgamento administrativo devem ser
considerados para a composição do saldo negativo, haja vista que o PER/DCOMP é
passível de cobrança através de execução fiscal nos casos em que não seja homologada
pela autoridade competente.
21-Assim sendo, cabe razão à interessada quanto ao reconhecimento da parcelas de
crédito no valor de R$ 3.148.020,81, referentes a compensações de estimativas de IRPJ
com créditos de PIS e COFINS não cumulativos trimestrais do ano-calendário de 2005,
não confirmados, com julgamento pendente no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF.
22-Desta Forma, estão confirmadas as parcelas de crédito no montante de R$
6.734.506,82, assim distribuídas:

23-O saldo negativo disponível equivale a R$ 2.153.788,82, conforme segue:
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida)
R$ 6.734.506,82 - R$ 4.580.718,00= R$ 2.153.788,82
24-Isto posto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da manifestação de
inconformidade para reconhecer a existência de direito creditório no valor de R$
2.153.788,82 , relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 ,
homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido e, após
processamento das mesmas, na existência de saldo, deferir o pedido de restituição em
litígio.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 134/142),
sustentando, em síntese, o seguinte:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905605/2013-43

(i)
A conclusão da DRJ no sentido de indeferir parte do crédito, relativo à
estimativa mensal de CSLL compensada com crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2006, seria indevida;
(ii)
Primeiro, porque o crédito utilizado na quitação das estimativas mensais
de CSLL do ano-calendário de 2006 – créditos de Contribuição ao PIS e
Cofins não cumulativos – seria objeto de discussão neste Carf, em diversos
processos administrativos. Como consequência da procedência desses
recursos e da homologação dessas compensações, haveria recomposição
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, utilizado para a
quitação da estimativa mensal de CSLL de 2007. Assim, haveria “evidente
relação de prejudicialidade”, a impedir a análise do crédito discutido
nestes autos;
(iii) Assim, embora não tenha sido apresentada Manifestação de
Inconformidade no PAF no 10925.902860/2013-34, foi protocolada
petição naqueles autos informando que o crédito utilizado para a quitação
das estimativas mensais de CSLL do ano-calendário de 2006 estaria sendo
discutida noutros processos administrativos. Em função do indeferimento
de pedido de suspensão pela RFB naqueles autos, a Recorrente impetrou o
Mandado de Segurança no 5001014-16.2014.404.7203, tendo conseguido a
suspensão do PAF 10925.902860/2013-34 mediante decisão transitada em
julgado, até que sobrevenha decisão nos demais processos administrativos;
(iv)
Deveria ser aplicado o mesmo entendimento das “demais estimativas
compensadas” para o reconhecimento do crédito remanescente, vez que
também seria aplicável o raciocínio de que a Lei no 10.833/03 transformou
o PER/DCOMP em confissão de dívida;
(v)
Portanto, caso não fosse reconhecido o crédito, deveria ser suspenso o
julgamento deste Processo Administrativo até a conclusão dos demais
processos, nos termos da decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança no 5001014-16.2014.404.7203.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 09/05/2018 (fls. 133), antes da intimação
formal do acórdão recorrido, feita em 14/05/2018 (fls. 130), por procurador habilitado. Assim,
protocolado em momento anterior ao termo inicial, o ato processual é tempestivo (art. 218, § 4o,
do CPC), razão pela qual, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A discussão se restringe, neste momento, ao valor de estimativa mensal de CSLL
do ano-calendário de 2007, quitada por meio de compensação com saldo negativo de períodos
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905605/2013-43

anteriores, no valor de R$ 399.090,23. Transcrevo a fundamentação adotada pela DRJ para
indeferir a inclusão desse valor na composição do saldo negativo ora analisado:
13-Quanto ao valor de R$ 399.090,23, também relativo a Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo,
Processo Judicial ou DCOMP, refere-se a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2006, em que não houve reconhecimento das parcelas de crédito, havendo não
homologação da DCOMP 29797.20129.040511.1.7.03-0320, controlada no processo
10925.902805/2013-44.
14-Ocorre que, em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (fl.116), constata-se
que o processo no 10925.902805/2013-44 encontra-se arquivado, não havendo registro
de interposição de manifestação de inconformidade.
15-Uma vez que não houve apresentação de manifestação de inconformidade no
processo que controla as parcelas de crédito informadas na DCOMP
29797.20129.040511.1.7.03-0320, encontra-se encerrada a possibilidade de discussão
na via administrativa.
16-Assim sendo, não cabe razão à interessada quanto ao reconhecimento da parcela de
crédito de R$ 399.090,23, referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006.
Como visto, a situação é a seguinte: (i) a Recorrente utilizou crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 para quitar estimativa mensal de CSLL do ano-
calendário
de
2007,
(ii) porém, referida compensação, controlada no PAF no
10925.902860/2013-34, não foi homologada pela Receita Federal, sendo que a Recorrente não
apresentou Manifestação de Inconformidade naqueles autos e (iii) portanto, uma vez que não
houve homologação da compensação citada, referida parcela não poderia compor o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
Referido entendimento da DRJ, porém, não deve prosperar. Conforme
entendimento pacificado neste Carf, mediante edição da sua Súmula no 177, as estimativas
confessadas via DCOMP e compensadas integram o saldo negativo, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. Portanto, a estimativa quitada pela Recorrente deve compor o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, com o reconhecimento do crédito e a
homologação da compensação realizada.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 399.090,23, referente à estimativa mensal quitada via
compensação, homologando as compensações até o limite do crédito adicional ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905605/2013-43

Fl. 279
DF CARF MF
Original